Tribunal: TJMT
Processo: 1004408-05.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004408-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE PIZZOLATO - CPF: 695.533.000-49 (AGRAVANTE), SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 605.434.420-04 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), CRISTIANE ODISI SCHWALBE - CPF: 041.217.449-93 (ADVOGADO), ANALU RASCHKE - CPF: 074.786.419-54 (ADVOGADO), ANA PAULA FERNANDES - CPF: 089.883.429-50 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO BANCÁRIO – ATIVIDADE AGRÍCOLA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA INCLUSÃO DO DÉBITO DOS REQUERENTES NO PROGRAMA PARA COMPOSIÇÃO DE DÍVIDAS RURAIS – BNDES PRO-CDD AGRO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADERIU AO PROGRAMA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA- AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, p
ara a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

Através da Circular SUP/AOI Nº 46/2018, o BNDES criou o Programa para Composição de Dívidas Rurais, porém a operacionalização desta linha de crédito, a ser realizada pela instituição financeira credenciada, exige a adesão à operação junto ao BNDES, seja pública ou privada, autorizada a receber as manifestações de interesse dos devedores em compor suas dívidas.

A Circular SUP/ADIG nº 46/2019 – BNDES

apenas é aplicável se o Banco, de fato, tiver aderido à linha de financiamento do BNDES, não restando evidenciado nos autos referida aderência pelo banco agravado, o preceito seria inaplicável, não assistindo ao devedor, a priori, o direito ao financiamento.

Não restando preenchidos os requisitos da concessão da medida de urgência, em especial a probabilidade do direito, resta inviável o acolhimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mormente quando a questão posta em juízo requer maior dilação probatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021